Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004590-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGELICA SARAGIOTTO - CPF: 603.105.109-53 (AGRAVADO), DEUSIRENE EVANGELISTA DE SOUSA MALHEIROS - CPF: 314.623.751-20 (AGRAVADO), EUGENIA BITENCOURT CARDOSO - CPF: 981.780.591-34 (AGRAVADO), ILIANE APPEL - CPF: 550.093.289-68 (AGRAVADO), LAZINHA DE FATIMA SIMILLI - CPF: 577.000.289-15 (AGRAVADO), NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA - CPF: 345.725.461-34 (AGRAVADO), SILVANIA APARECIDA CADO LOPES - CPF: 523.285.890-49 (AGRAVADO), SIMONE FATIMA BERTOL - CPF: 622.572.771-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
, nos autos da Liquidação de Sentença promovida por
Cleiber Silva Alves
e
Outros.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que nada obstante tenha sido dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 600,00 (seiscentos) reais por exequente, para R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos)

também de maneira individualizada, não fora observada o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor prevê a excepcional possibilidade de se ultrapassar o teto máximo permitido, “
em até 5 (cinco) vezes
” (Id. 195576175, fl.07).

Reforça ser imperiosa a observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honorária em R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) multiplicado pelo limite máximo de 5 (cinco), o que resultaria na quantia de R$ 2.044,11 (dois mil e quarenta e quatro reais e onze centavos) (Id. 195576175, fl.08).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 212094669).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Angélica Saragiotto e Outros
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do
Estado de Mato Grosso
objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente julgado
parcialmente procedente
para determinar a redução do montante para o valor de
R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por servidor exequente, quantia esta correspondente ao teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais para o patamar de
R$ 408,82
(quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), multiplicada esta quantia por 05 (cinco) vezes, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

O recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/
Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
desarrazoado
, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2023, a

R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos), conforme consignado pelo próprio recorrente (Id. 204197186, fl.07).

Entretanto, no caso concreto, existem
8 (oito)
servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos distintos, razão pela qual não há como acolher a tese de simples multiplicação, por 5 (cinco) vezes, do valor máximo supracitado.

Sob essa perspectiva, a meu juízo, o montante de
R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos)
por servidor exequente
, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o perito nomeado pelo juízo analisará diferentes situações concretas.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024